Tribunal: TJDFT
Processo: 0753660-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. litigância de má-fé. ocorrência. juntada pelo autor do auto de infração. data da notificação da autuação. dados do condutor e do veículo. ajuizamento da ação dentro do prazo de notificação da penalidade. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como o condenou em multa por litigância de má-fé.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 68672542).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a correção da sentença que aplicou ao recorrente multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Em reforço, de acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
5. No presente caso, a parte autora ajuizou ação buscando a nulidade de auto de infração, por entender que houve prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, consistente ausência de envio da notificação de autuação e de penalidade no prazo legal, além de contestar outros vícios de forma do ato administrativo. Todavia, pelos relatos da inicial, tem-se que o próprio recorrente informou que foi abordado em bloqueio policial, bem como anexou cópia da infração, cujas informações individualizam o infrator, a infração e o veículo, bem como demonstram que foi cometida em 02/06/2024. Por seu turno, o réu demonstrou que a notificação da autuação ocorreu em 03/06/2024, enquanto a da penalidade se deu em 22/07/2024 (ID 69202591 e 69202591 - Pág. 10). Ressalte-se que referida notificação contém os dados do condutor do veículo e de seu automóvel, bem como da infração e pontuação, o que evidencia a sua ciência da autuação. Em arremate, a ação foi ajuizada em 24/06/2024, ou seja, dentro do prazo previsto para a notificação da penalidade, nos termos do art. 282, §6o. Logo, a conduta do autor de afirmar que não houve o envio das notificações contraria a verdade dos fatos e busca induzir o juízo ao erro. Caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos e o ajuizamento temerário da ação, em clara afronta ao artigo 80, inciso II, do CPC, faz-se necessária a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 80.